Tribunal: TJDFT
Processo: 0746879-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746879-83.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE MUNIZ CAMARA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por CRISTIANE MUNIZ CAMARA em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que homologou o pedido de desistência da autora e a condenou ao pagamento de custas finais, acaso existissem. A autora não recolheu o preparo e requereu a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Considerando o caráter prejudicial, passo a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Da leitura do caderno processual, verifica-se que no ajuizamento da ação a autora requereu a concessão da gratuidade, que foi indeferida pelo juízo de origem, e que, apesar da interposição de agravo de instrumento em face de tal decisão, ela não foi modificada em razão do não conhecimento do recurso, permanecendo a situação de indeferimento da gratuidade de justiça. Acrescente-se, ainda, que a parte não demonstrou a alteração da situação financeira apta a autorizar novo pedido. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Nessa perspectiva, evidente a preclusão da matéria envolvendo a gratuidade de justiça, porquanto já analisada por decisão transitada em julgado. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Desta forma, concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação do pagamento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 15 de junho de 2023 15:19:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador